Tribunal: TJDFT
Processo: 0722108-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA (ART. 104-A DO CDC). SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECETO 11.150/2022. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o processo de repactuação de dívidas, com procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, somente pode ser instaurado a pedido do consumidor superendividado, sendo necessária, ainda, a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código.
2. Ante a análise da decisão de emenda à inicial, portanto, tem-se que, de fato, para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado que, nos termos do art. 54-A, também do Código Consumerista, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
3. A referida regulamentação se deu por meio do Decreto 11.150/2022 que caracterizou o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.
4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse do autor na instauração do processo de repactuação de dívida, com procedimento previsto no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, que somente poderá ser instaurado, a critério do juiz, em caso de consumidor superendividado.
5. Recurso conhecido e desprovido